Tribunal: TJSP
Processo: 2231010-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. cumprimento de sentença de demanda monitória. Penhora de quotas sociais de titularidade da agravada. Admissibilidade. Inteligência do art. 835, IX do C.P.C. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231010-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO ALVES JÚNIOR, é agravada CARLA CAVALCANTE CAMPOS
CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231010-49.2020.8.26.0000 -Voto no 77665
2
Ag. 2231010-49.2020.8.26.0000 São Paulo 3aVC FR de Penha de França VOTO 77665
Agte: Fernando Alves Junior.
Agda: Carla Cavalcante Campos Cardoso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
DEMANDA MONITÓRIA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE
TITULARIDADE
DA
AGRAVADA.

ADMISSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 835, IX DO C.P.C. RECURSO PROVIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada
a fls. 208 dos autos principais que, em cumprimento de sentença
de demanda monitória, indeferiu requerimento de penhora de
quotas sociais de titularidade da agravada.
Alega o recorrente que a decisão agravada não
pode subsistir. Sustenta a possibilidade da penhora de quotas da
agravada. Argumenta que há insuficiência de bens para garantir a
execução. Pede a reforma.
Processou-se o recurso e não foi apresentada
resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É da própria essência do processo executivo o
princípio segundo o qual o credor que enceta execução tem por
escopo obter tutela satisfativa de seu direito. A execução tramita
em seu benefício e no seu exclusivo interesse, conforme
determina o art. 797 do C.P.C.
Assentada tal premissa, a penhora de quotas
sociais é perfeitamente possível. Lembre-se que as quotas fazem
parte do patrimônio do sócio e, assim, podem responder pela
dívida objeto da execução. Aliás, há previsão expressa no art.
835, IX, do C.P.C.
É inarredável a conclusão de que é perfeitamente
possível a penhora de quotas, visto que já é de há muito pacífico o
entendimento de que não há nenhum óbice à penhora de quotas
sociais de sociedade de responsabilidade limitada. Confira-se, a
propósito, a boa doutrina, que proclama a penhorabilidade (cf.
Oswaldo Moreira Antunes “Penhora de Cotas de Sociedade de
Responsabilidade Limitada”, in RT 642/254 e Araken de Assis,
“Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. IX - Do Processo
de Execução”, Ed. Lejur, 1985, p. 179). Também Pontes de
Miranda leciona que qualquer que seja o direito do executado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231010-49.2020.8.26.0000 -Voto no 77665
3
sociedade, ele é penhorável (cf. “Comentários ao Código de
Processo Civil”, Tomo X, Ed. Forense, 1976, p. 194). E hoje em
dia, como visto, a própria lei processual contempla expressamente
a possibilidade de constrição de quotas sociais.
No mais, na ausência de comprovação de que
existam outros bens passíveis de constrição e que possam garantir
o débito, não há como não acolher o requerimento do agravante.
De resto, vale lembrar que a penhora em nada afeta o exercício
das atividades da empresa de que a agravada é sócia quotista, de
modo que não se configura ofensa ao art. 805, do C.P.C.
Assim, já decidiu, em casos análogos, esta
Câmara (cf. Ag. 2187535-19.2015 de Campinas, Rel. Roberto Mac
Cracken, j. em 20.10.15, Ag. 2112499-29.2019 de São Paulo, Rel.
Hélio Nogueira, j. em 28.6.2019 e Ag. 2203672-37.2019 de Cotia,
Rel Edgard Rosa, j. em 28.11.19). Esse também é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça (cf. AResp. 1559952-SP, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 01.7.2020).
Assim, determino que o magistrado a quo observe
estritamente o procedimento criado pelo art. 861, do C.P.C. para
a penhora e expropriação das quotas sociais.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, com
determinação.
Campos Mello
Desembargador Relator